Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-39.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800461-39.2019.8.14.0023

APELANTE: TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO. DETENTION DE CONTÊINERES. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por TAP TIMBER COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, condenando a apelante ao pagamento de taxas de sobre-estadia (detention) pela devolução intempestiva de contêineres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratante responde pelo pagamento das taxas de detention, diante da alegação de ausência de culpa e desproporcionalidade dos valores; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de detention decorre da não devolução dos contêineres no prazo de free time, sendo obrigação da contratante arcar com os custos, independentemente da comprovação de culpa, por se tratar de indenização prefixada.

4.

Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não foi atendido pela apelante.

5.

A jurisprudência reconhece a validade da cobrança de sobre-estadia em contratos de transporte marítimo quando comprovada a detenção além do prazo pactuado.

6.

O indeferimento de provas adicionais não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode rejeitar diligências desnecessárias, desde que o acervo probatório seja suficiente para formar seu convencimento.

7.

Não há nulidade da sentença por julgamento antecipado, visto que a matéria estava suficientemente instruída e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratante responde pelas taxas de detention quando não devolve os contêineres no prazo de free time, independentemente da apuração de culpa.

2.

O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, conforme art. 373, II, do CPC.

3.

O indeferimento de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende suficientes os elementos já constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-SP, AC nº 1009618-78.2019.8.26.0068, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 22.04.2021.

·

TJ-MG, AC nº 1000020-54.5528-0/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 31.08.2022.

·

TJ-SC, APL nº 0000643-32.2018.8.24.0050, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 13.12.2022.

·

TJ-MG, AC nº 1051415-00.4829-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 23.10.2019.

·

TJPA, AC nº 0008939-84.2014.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.07.2024.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.06.2022.

·

STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800461-39.2019.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA / PA

APELANTE:
TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

ADVOGADOS: ADRIANA AFONSO NOBRE OAB/PA11962, MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO OAB/PA: 326 e ELTON CABRAL BRANCHES SOARES OAB/PA 26592

APELADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA

ADVOGADOS: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO OAB/RJ Nº. 67.677 e LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB/PA Nº. 14.802

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
(ID.

27583722)
irresignado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA de ID. 27583719, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA movida por
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA
–
deu por procedentes os pedidos autorais.

Ação:
de cobrança por taxa de atraso na devolução dos contêineres, bem como de frete marítimo não pago a despeito da prestação de serviço.

Em contestação
a Requerida (aqui Apelante) aduz inexistir o suposto débito, tanto pela não comprovação do atraso na devolução dos contêineres, quanto pela ausência de responsabilidade pelo pagamento do frete.

Sentença:
procedência dos pedidos, uma vez não haver por parte da Recorrente, comprovação da entrega dentro do prazo
free time
, bem como ausência de redirecionamento da obrigação do custeio do frete.

Recurso:
por
TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
,
cingindo seu levante na

ausência de prova da contratação o nos moldes em que pactuados, bem como a devolução fora do prazo gratuito, sem olvidar a inexistência de responsabilidade pelo frete, diante da natureza da importação. Ademais pontua o desacerto na sentença quando esta não dispõe sobre a necessidade de demonstração de dolo ou culpa para a responsabilização contratual e a desproporcionalidade dos importes. Anuncia ainda a nulidade da sentença por antecipação do julgamento do feito quando imprescindíveis outras provas.

Conclusos ao gabinete em:
12 de junho de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta do plenário presencial desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800461-39.2019.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA / PA

APELANTE:
TAP TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

ADVOGADOS: ADRIANA AFONSO NOBRE OAB/PA11962, MAURICIO ALBUQUERQUE COELHO OAB/PA: 326 e ELTON CABRAL BRANCHES SOARES OAB/PA 26592

APELADO: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA

ADVOGADOS: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO OAB/RJ Nº. 67.677 e LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB/PA Nº. 14.802

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Com a qualidade percebida dos pressupostos recursais,
conheço do levante.

Eminentes pares, a controvérsia recursal se assenta em analisar o acerto (
ou desacerto
) da sentença que determinou o pagamento de despesas de sobre estadia em contrato marítimo unimodal.

Muito bem.

A despeito das judiciosas razões do Apelo, tais,
não
ensejam em modificação da compreensão erigida na sentença e agora,
ratificada
:
não houve prova que (extinguisse, modificasse ou impedisse) o direito da Autora (ora apelada) em receber os valores da avença feita.

A questão –
contrato marítimo
– a despeito da especificidade da matéria, não demanda maior digressão, isso porque fixa-se uma única premissa elementar. A existência de obrigação pelo tempo que a Recorrente permanecia com os
contêineres
da Recorrida – chamado de
detention
(DETENÇÃO)
.

Quanto à
detention
(DETENÇÃO)
– o que se entende como o tempo que a empresa permanece com os contêineres para estufá-lo -, o que se compreende é que tais foram disponibilizados pela Recorrida, sem que tais tenham havido sido entregues dentro do prazo
free time
­(TEMPO GRATUITO)
– aquele que não haveria cobrança.

Prova disso: ID. 27583158 págs. 2 e ss, referente ao
Booking (CADERNO)
de confirmação; ID. 27583156 - Pág. 2 e ss, referentes ao conhecimento de embarque das praças dos portos e transporte da carga; e ID. 27583159- Pág. 2 e ss, referentes às faturas de sobre estadia. Descabe agora a Apelante impugnar os valores praticados, uma vez que seu ato de busca dos contêineres e o atraso na entrega são predicados únicos e exclusivos da vontade da recorrente.

TAP TIMBER COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
, usou dos contêineres da Apelada, estufou-os e permaneceu sob sua detenção, o que, por conseguinte demonstra pleno conhecimento dos importes praticados e decidiu continuar com a avença.
Aqui, a prova para afastar tal ideia, caberia à Apelante.

Neste sentido, colho jurisprudência que envereda
pelo
ônus probatório
da ré, ora Apelante, não cumprido
:

"AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil". (TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78.2019.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO - ALEGAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO - ÔNUS DA PROVA - INCUMBÊNCIA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA. - Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)- Em negócios que envolvem obrigação de pagar, não é razoável que as partes deixem de registrar a comprovação de entrega de grande volume em dinheiro, restando apenas a afirmação que o pagamento ocorreu através de entrega de valores em espécie, sem qualquer lastro probatório - Comprovada realização do negócio jurídico entre as partes e não demostrado o efetivo pagamento, é devida a condenação da parte ré ao pagamento da dívida cobrada pela parte autora. (TJ-MG - AC: 10000205455280001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Aliado a julgado pela
responsabilidade da
detention
, (DETENÇÃO) como sendo da Contratante, aqui Apelante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. DETENTION. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. TESE DE INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS PARA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTOS DE EMBARQUE E CONFIRMAÇÃO DA RESERVA QUE INDICAM EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE DA APELADA PELA DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES, O PRAZO "FREE TIME" E O VALOR DAS DIÁRIAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIE CLIMÁTICA QUE OCASIONOU O FECHAMENTO DO TERMINAL PORTUÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE EVENTUAL SOBRE-ESTADIA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. CONDENAÇÃO FIXADA EM MOEDA ESTRANGEIRA. INSEGURANÇA JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. MONTANTE QUE SERÁ CONVERTIDO PARA MOEDA NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MINORAÇÃO DO PERCENTUAL. REJEIÇÃO. VERBA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O TRABALHO REALIZADO PELO CAUSÍDICO E TEMPO EXIGIDO. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PASSÍVEL DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00006433220188240050, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 13/12/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial)

De mesma compreensão
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. EXCESSO DE PRAZO PARA DETENÇÃO DE CONTÊINER. DETENTION. COMPROVAÇÃO DE INCIDÊNCIA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO VALOR COBRADO. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - De acordo com praxe utilizada no transporte marítimo, é de considerar que a detention é o valor cobrado pelo excesso de prazo pelo qual o contêiner permaneça detido, ou seja, sem ser acoplado ao navio transportador, causando embaraço à ordem logística - A detention têm natureza jurídica de indenização pré-fixada pela não devolução dos contêineres no prazo estipulado, de forma que sua cobrança independe da apuração da culpa pela ocorrência do retardo. (TJ-MG - AC: 10514150048296001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019)

Por arremate, assim é a compreensão jurisprudencial desta e. Turma, inclusive pela viabilidade da cobrança da forma como posta pela autora e a responsabilidade do custeio diante da inexistência de elementos aptos à decomposição do importe.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO MARÍTIMO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEMA 1035 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS CONTÊINERES NA FORMA AVENÇADA. VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO FRETE. VERBA INADIMPLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Não se percebe a prescrição da pretensão de cobrança dos desideratos do contrato marítimo unimodal, pois manejada dentro do quinquênio legal conforme estabelecido na tese firmada por meio do Tema 1.035 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
Salvo disposição em contrário é de responsabilidade da contratante as despesas com o frete e com as taxas de sobre estadia dos contêineres.
3.
Não se desincumbindo de seu ônus de provar o pagamento ou de recalibração da obrigação, é de se manter a condenação ao pagamento.
4.
Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008939-84.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024)

Por arremate, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento antecipado e indeferido de prova. O Juízo é o destinatário da prova e fundamentação diversa não é fundamentação inexistente.

Em sua pretensão recursal, o Apelante (
TAP TIMBER COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
) alega que não lhe foi deferido demais provas como a pericial no feito, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (
inclusive a sentença)
diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos contratuais, seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida que determinou o pagamento das taxas de sobre estadia e de frete.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026